Tribunal: TJES
Processo: 5000872-11.2018.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2020-04-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000872-11.2018.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA e outros
RECORRIDO: GILSON BASTOS VIEIRA
RELATOR(A):GRECIO NOGUEIRA GREGIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

VOTO
-
VENCEDOR

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. MÁ PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONSISTENTE NA DEMORA POR PERÍODO EXCESSIVO E CONFLITUOSO EM RAZÃO DE DEFEITO EM VEÍCULO NA VIGÊNCIA DA GARANTIA DO FABRICANTE. SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTE O PEDIDO INDENIZATÓRIO E ARBITROU DANOS MORAIS NO IMPORTE DE R$15.000,00. RECURSO INOMINADO INTERPOSTO VISANDO A REFORMA INTEGRAL DA SENTENÇA COM A IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS E ALTERNATIVAMENTE A REDUÇÃO DO ARBITRAMENTO. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA REJEITADA. AÇÃO QUE SE FUNDA NA DEMORA EXCESSIVA E INJUSTIFICADA, BEM COMO PELOS DESENCONTROS NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO EM GARANTIA. NO MÉRITO, RECURSO CONHECIDO E PROVIDOS EM PARTE, TÃO SOMENTE PARA REDUZIR O
QUANTUM
INDENIZATÓRIO PARA O PATAMAR DE R$7.000,00(SETE MIL REAIS). SENTENÇA MANTIDA EM SEUS DEMAIS TERMOS PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46, DA LEI Nº 9099/95. SEM CUSTAS E HONORÁRIOS ANTE A SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA.

Voto servindo como ementa.

DECISÃO

A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.